Tribunal: STF
Processo: ARE 1299133
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 



    1. No caso, contra a decisão monocrática de Relator que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a parte vencida opôs Embargos de Divergência.



    2. Tais Embargos não foram admitidos, por manifesto descabimento, por se voltarem contra decisão singular de Ministro do SUPREMO.



    3. Posteriormente, a parte apresentou Agravo Interno contra a primeira decisão, que examinou o ARE, alegando que os Embargos de Divergência foram interpostos por engano.



    4.. A parte exerceu seu direito de recorrer por meio dos Embargos de Divergência. O Agravo Interno não comporta conhecimento, em face da preclusão consumativa.



    5. Agravo Interno não conhecido. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).